Tribunal: TJMT
Processo: 0001520-56.2014.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO INTERNO N. 0001520-56.2014.8.11.0055
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
AGRAVADA: GILSON NUNES FERREIRA
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de desistência do Agravo Interno, interposto pelo Município de Tangará da Serra, ao argumento de que o recurso foi interposto equivocadamente uma vez que protocolou recurso especial perante ao Superior Tribunal de Justiça.
Para tanto, postula o Peticionante que seja homologada a desistência a esse sodalício, para não causar embaraço processual, caso estes autos sejam admitidos e encaminhados àquele tribunal superior.
Desse modo, considerando que houve a distribuição de novo recurso, junto ao órgão competente, para a apreciação das razões recursais, bem como para evitar qualquer prejuízo à parte, acolho o seu pedido.
Posto isso, HOMOLOGO a desistência do recurso, manifestada pelo Recorrente, nos termos do art. 998, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.